Tribunal: TJPA
Processo: 0816894-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816894-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: GELSON RODRIGUES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PROCESSO Nº 0816894-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ODILON VIEIRA NETO, OAB/PA 13.878

PACIENTE:
GELSON RODRIGUES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). DO
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSEQUENTE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

1. O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
É MEDIDA EXCEPCIONAL, ADMISSÍVEL APENAS QUANDO COMPROVADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA; A INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE; OU, A FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU PROVAS DE MATERIALIDADE.

2. O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL) APLICA-SE NO ÂMBITO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS.

3. A AFERIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO NÃO DECORRE DE MERA OPERAÇÃO ARITMÉTICA, DEVENDO SER SOPESADA A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO E A NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS;

4. TRATANDO-SE DE INVESTIGADO SOLTO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL É IMPRÓPRIO, SENDO POSSÍVEL SUA PRORROGAÇÃO SE A COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES O EXIGIR;

5.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA

REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS,

COM A CONSEQUENTE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

78ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 05 de dezembro de 2023 com término no dia 07 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GELSON RODRIGUES MACHADO,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos da Ação Penal nº 0012055-51.2018.8.14.0045, pela suposta prática dos crimes de porte e disparo de arma de fogo de uso permitido.

Narra o impetrante (fls. 04/07, ID nº 16664305), em síntese que o paciente fora preso em flagrante delito na data de 04/10/2018, oportunidade em que foi realizada a apreensão de um veículo, uma arma de fogo tipo pistola, e dois carregadores. Em 05/10/208 foi proferida decisão concedendo liberdade provisória ao acusado, fixando medidas cautelares alternativas, pelo suposto cometimento do crime capitulado nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 69,
caput,
do Código Penal.

Assim, alega o impetrante que o paciente está a cinco anos na condição de investigado, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão e com os bens particulares apreendidos (arma de fogo e veículo). Por fim, requer a concessão da ordem para que seja trancada a investigação policial, com a revogação das medidas cautelares e a devolução dos bens apreendidos, ou subsidiariamente, que seja concedida a ordem de ofício.

Ao receber os autos, solicitei informações à autoridade
inquinada coatora (fl. 71, ID nº 16677168).

Em sede de
informações
(fls. 83/84, ID nº 16888314), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

– O paciente foi preso em flagrante delito, na data de 04/10/2018, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e artigo 69, caput, do Código Penal, oportunidade em que foi realizada a apreensão de 01 (um) veículo VW/SANTANA 2000 MI EXCL., placa MJS-0058, 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca taurus, calibre 380 e 02 (dois) carregadores, sendo um com 16 (dezesseis) munições intactas e outro com 13 (treze) munições intactas (ID 73016927 - Pág. 7).

– Procedimento distribuído na data de 05/10/2018. Na mesma data foi proferida decisão concedendo liberdade provisória ao acusado, fixando com cautelares, dentre elas a fiança.

- Realizado o pagamento da fiança, foi realizada a soltura do réu na mesma data, 05/10/2023.

– Encerrados os trabalhos investigativos, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo com o indiciamento do acusado, na data de 08/11/2019.

– Na data de 26/02/2019 o Ministério Público apresentou manifestação requerendo a devolução dos autos a autoridade policial para realização de diligências.

– Determinada a devolução dos autos à autoridade policial pelo prazo de 30 (trinta) dias, na data de 20/03/2019. Cumprida a determinação na data de 06/04/2019.

– Consta do sistema LIBRA o protocolo de duas petições na data de

08/07/2022. Processo digitalizado e migrado na data de 01/08/2022.

– Na data de 11/06/2023 a defesa peticionou aos autos requerendo a juntada do pedido de restituição de bens protocolado no sistema LIBRA.

– Na data de 07/11/2023 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Foi juntada cópia da petição, protocolo e documentos relativos à restituição de bens, nesta data, sendo determinada vista ao Ministério Público para manifestação, assim como, determinada remessa oportuna dos autos à autoridade policial para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público também nesta data.

Nesta
Superior Instância
(fls. 195/198,
ID nº 17114976
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dr. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, contudo, requereu que essa Corte Julgadora, de ofício, fixe prazo para conclusão do inquérito policial.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal ao ora paciente, por estar na condição de investigado há mais de cinco anos, sem que o inquérito policial tenha finalizado, devendo ser revogada as medidas cautelares, restituindo-lhe seus bens apreendidos.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Na espécie, a controvérsia cinge-se à aferição de excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial nº 0012055-51.2018.8.14.0045, em trâmite na Vara Criminal de Redenção/PA.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
inicialmente, o paciente estava assistido pela Defensoria Pública, ocasião que lhe fora concedida medidas cautelares diversas da prisão; o Órgão do Ministério Público requereu diligências, também, enfrentamos a pandemia do novo corona vírus, obrigando ao confinamento (lockdown) para salvar vidas. Sendo adotadas medidas dentre as quais a digitalização dos processos criminais físicos, especialmente, para dar celeridade aos processos, fatores que certamente reduziu a marcha processual.

É cediço que o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) aplica-se no âmbito do inquérito policial (HC n. 444.293/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo para sua conclusão não decorre de simples operação aritmética, devendo se sopesar as peculiaridades da investigação, a exemplo da complexidade das diligências a serem realizadas.

No caso, apesar da relativa delonga no trâmite do inquérito policial, a inequívoca necessidade de realização de diversas diligências justifica o tempo de tramitação relevado nos autos. Assim, por ora, não há cogitar em trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, sobretudo, em se tratando de investigado solto.

Cumpre lembrar que o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo - (HC n. 522.034/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/12/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...)
II - O tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação. A propósito, esta Corte de Justiça, há muito, firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações. III - No caso concreto, consoante depreende-se dos excertos do. v. aresto reprochado, tem-se que, no que concerne ao suposto excesso de prazo para conclusão das investigações, o eg. Tribunal a quo, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, consignou que o prazo decorrido é justificável, na hipótese, porquanto "é de se constatar, também, a amplitude do espectro investigativo associado aos resultados advindos das múltiplas investigações de práticas, em tese, criminosas, a envolver vários investigados, entre eles, o paciente, além da aparente higidez dos elementos indiciários de autoria e materialidade delituosas já integrados aos autos" (fl. 1.902 - grifei). IV - Não se mostra desarrazoada a dilatação temporal para o término das investigações, considerando que o prazo para conclusão de inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações, como no presente caso, no qual "não se verifica excesso de prazo para oferecimento da denúncia tendo em vista a complexidade dos fatos que, em tese, compõem-se de vários envolvidos, o que exige da Autoridade Policial inúmeras diligências investigativas a fim de descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os crimes em apuração" (fl. 1.942 - grifei). V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 614.321/PE 2020/0244991-7, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes. 4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido.
(STJ, AgRg no RHC n. 118.556/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DEBIS IN IDEMCOM OS FATOS APURADOS EM OUTRO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...] O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021 - grifo nosso). 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 662937 PE 2021/0127614-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. DENEGADO. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. E-MAIL. INFORMAÇÃO ANÔNIMA. JUSTA CAUSA. PREJUÍZO.
1. Nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de inquérito policial só é possível, pela via estreita do habeas corpus, quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito? (HC n. 737.663/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.). 2. É prematura apreciação de questão que demanda mergulho probatório acerca do e-mail enviado ser apócrifo, visto que há indicação do remetente, não configurando, neste momento, anonimato. 3. O possível reflexo da investigação na vida profissional do militar não é motivo para sua não realização. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-GO 51661148720228090051, Relator: DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal, porém,
de ofício
,
determino a realização das diligências requeridas pelo Ministério Público no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
com a consequente conclusão do inquérito policial, haja vista que, o

processo não pode perdurar
ad eternum,
com o risco da situação se prolongar por tempo demasiadamente excessivo, para não constituir afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo.

É como voto.

Belém, 11/12/2023